Tribunal: TJSP
Processo: 2160119-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2160119-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é
embargante ADAILTON BAPTISTA PIRES, é embargado ANTONIO EUCLIDES
DE VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160119-03.2020.8.26.0000/50000 - cs
2
VOTO No 37.506
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2160119-03.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: JAGUARIÚNA
EMBGTE.: ADAILTON BAPTISTA PIRES
EMBGDO.: ANTONIO EUCLIDES DE VASCONCELOS
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo executado em face do v. aresto de fls.
78/84, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em ação
de cobrança fundada em contrato de locação imobiliária, em fase de
cumprimento de sentença.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que há vício de contradição no julgado. Assevera que a garantia
oferecida no contrato foi a caução, que é uma garantia real que não pode
ser confundida com hipoteca ou fiança. Afirma que às exceções à
proteção legal do bem de família estão previstas em rol taxativo. Diz que
a decisão vai de encontro ao decidido pelo STJ e fala sobre a
necessidade de uniformização da jurisprudência.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.
Com efeito, o acórdão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160119-03.2020.8.26.0000/50000 - cs
3
dispôs, expressamente, que: “O agravado espontaneamente ofereceu o imóvel
de sua propriedade como garantia do contrato de locação (cláusula 14, fls. 52/53
dos autos principais) e como tal deve prevalecer, observando-se, ademais, que
foi averbada no Registro de Imóveis (fls. 62/67 dos originários). A indicação
nesses termos implica em renúncia ao benefício da impenhorabilidade.”, fls.
80.
Apesar
da
insistência
da
embargante, a questão foi expressamente enfrentada no aresto, que
apontou claramente que, a despeito da orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça, a orientação consagrada nesta Corte é no sentido de
que a caução livremente oferecida como garantia do contrato de locação
está dentro das hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do
bem de família.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma contradição da decisão que exija
suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca
atribuir caráter infringente aos embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o acórdão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160119-03.2020.8.26.0000/50000 - cs
4
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator